Tribunal: TJMT
Processo: 1029587-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029587-41.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLARISDETE ALMEIDA DE CAMPOS - CPF: 692.159.361-49 (AGRAVADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), ARTHUR MORATELLI BITTENCOURT - CPF: 285.213.048-38 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS BITTENCOURT - CPF: 945.091.828-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato Bancário. Tarifa De Avaliação Do Bem. Inexistência De Prova Da Prestação Do Serviço. Restituição Simples.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto por instituição financeira em virtude de decisão monocrática
que negou provimento a apelação cível, a qual objetivava a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com determinação de restituição simples da tarifa de avaliação do bem.

II. questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento de veículo, à luz do Tema 958 do STJ, quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

III. razões de decidir

3
. A decisão agravada aplicou corretamente as teses do Tema 958 do STJ, que condicionam a validade da tarifa à efetiva prestação do serviço.

4
.
A instituição financeira não apresentou laudo técnico ou outro documento idôneo que comprovasse a realização da avaliação do bem.

5
.
A ausência de prova atrai a incidência do ônus da instituição, nos termos do art. 373, II, do CPC, e legitima o controle judicial da onerosidade.

6
.
Incidência do CDC na relação contratual, nos termos da Súmula 297/STJ, autorizando a inversão do ônus da prova.

7
.
O recurso limitou-se à reiteração de argumentos já analisados, sem apresentar fundamentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida.

IV. dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço, conforme exige o Tema 958 do STJ. 2. A restituição do valor pago deve ocorrer de forma simples, não se configurando má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 06.12.2018; STJ, Súmulas 297, 382, 385, 539 e 541; TJMT, Apelação 1002726-28.2025.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 30.06.2025; TJMT, Apelação 1016993-39.2024.8.11.0015, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, 1a Câm. Dir. Privado, j. 23.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1029587-41.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.

em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato Bancário
proposta por
Clarisdete
Almeida de Campos
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP, pois estaria em desacordo com o julgado.

Alega que as tarifas bancárias, incluindo a tarifa de avaliação do bem, são legais quando previstas contratualmente, efetivamente prestados os serviços e atendida a regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Afirma que os custos cobrados estão discriminados de forma expressa no contrato, que houve a prestação do serviço de avaliação e que não há falar em devolução em dobro, por inexistir má-fé da instituição.

Requer o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo Autor.

Não há c
ontrarrazõe
s.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O

Itaú Unibanco S.A.

interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
, proposta por
Clarisdete
Almeida de Campos
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a restituição, de forma simples, dos valores referentes à tarifa de avaliação do bem, e a revisão integral do contrato, para descontar o valor reconhecido como indevido do CET (Custo Efetivo Total), em sede de liquidação de sentença.

Sustentou,
em síntese, a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, alegando que o serviço foi efetivamente prestado, que a cobrança está em conformidade com a Resolução CMN n.o 3.919/2010 e que a prestação do serviço ficou devidamente comprovada nos autos.

Por fim, requer
eu
o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Na
decisão monocrática proferida
em
15/07/2025
, neguei provimento
ao

Recurso de Apelação interposto pelo Itaú Unibanco S.A., ao fundamento de que a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, embora tenha realizado a cobrança da respectiva tarifa, prevista no contrato de financiamento firmado com a
A
utora
.

É de se registrar que a decisão monocrática impugnada foi proferida nos moldes do art. 932, IV, “b”, do CPC,
em consonância com o Verbete 568 da Súmula do STJ, uma vez que a matéria em exame se encontra pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
.

No caso concreto, a decisão agravada está fundamentada no entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), que reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem desde que efetivamente demonstrada a prestação do serviço correspondente, o que não ocorreu nos autos.

Além disso, a decisão aplicou corretamente as teses fixadas pelo STJ, que vedam a cobrança de valores por serviços não prestados e autorizam o controle da onerosidade excessiva em cada situação
.

Do mesmo modo, a decisão monocrática encontra respaldo em precedentes desta Corte Estadual, que reiteradamente exigem prova concreta da realização da avaliação do bem para legitimar a cobrança da tarifa
.

Contudo, insiste o Agravante em alegar, em síntese, que: i) a tarifa de avaliação do bem possui previsão contratual e encontra respaldo nas normas do Conselho Monetário Nacional;
ii
) houve efetiva prestação do serviço, razão pela qual não se cogita a sua inexigibilidade;
iii
) a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o entendimento do REsp
1.578.553/SP, pois, a seu ver, o precedente reconhece a plena legalidade da cobrança;
v) os custos cobrados estão devidamente discriminados e acompanhados da documentação necessária, afastando qualquer alegação de abusividade.

Patente o equívoco d
o
Agravante.

Desde logo, cumpre assinalar que se encontra pacificado o entendimento consolidado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se
de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Nessa perspectiva, mostra-se imperiosa a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações apresentadas pelo consumidor e de sua notória hipossuficiência técnica e econômica em face da instituição financeira.

Tal medida visa restabelecer o equilíbrio processual, conferindo efetividade ao microssistema consumerista e assegurando ao jurisdicionado a adequada proteção contra práticas potencialmente abusivas, em estrita observância aos princípios da facilitação da defesa e da proteção da parte vulnerável.

Do exame da Cédula de Crédito Bancário n.o 33130783-5, firmada em 21/06/2022 por
Clarisdete
Almeida de Campos, constata-se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição de veículo automotor da marca Mitsubishi, modelo Lancer 2.0, ano de fabricação 2012, no valor de R$ 50.000,00, garantido por alienação fiduciária em favor do Itaú Unibanco S.A.

O ajuste foi pactuado para pagamento em 36 parcelas mensais fixas de R$ 955,12, com vencimento da primeira em 11/07/2022, perfazendo o montante total de R$ 34.384,32. Consoante as condições contratuais, a taxa de juros remuneratórios foi estabelecida em 2,78% ao mês, equivalente a 38,96% ao ano, com capitalização, sendo o Custo Efetivo Total (CET) informado em 3,31% ao mês e 48,54% ao ano.

Constam, ainda, encargos acessórios, discriminados da seguinte forma: i) R$ 639,00 a título de tarifa de avaliação do bem;
ii
) R$ 316,00 referentes ao registro do contrato junto ao órgão competente;
iii
) R$ 656,00 relativos ao IOF.

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem prevista no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), consolidou entendimento no sentido de que a cobrança dessa tarifa é admitida, desde que haja previsão contratual expressa, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva ao consumidor, cabendo ao Poder Judiciário o controle da observância desses requisitos em cada situação concreta.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese

2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, Segunda Seção, REsp 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino
, publicado no
DJe
em 06/12/2018).

Na hipótese
,
embora o Banco tenha sustentado a regularidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem prevista no contrato, não produziu qualquer elemento probatório apto a comprovar a efetiva realização do serviço que justificaria a despesa. Não foram apresentados documentos idôneos, como laudo de vistoria detalhado, assinatura do responsável pela avaliação ou descrição técnica do estado do veículo — elementos
indispensáveis para caracterizar a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

Cumpria à instituição financeira, sobretudo diante da controvérsia instaurada, demonstrar documentalmente a realização da avaliação, por força do art. 373, II, do CPC. A ausência de tais provas evidencia o descumprimento do ônus probatório e corrobora a alegação de indevida cobrança.

Assim, não comprovada a efetiva prestação do serviço, a cobrança da tarifa de avaliação do bem revela-se ilegítima, impondo-se a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VALOR RAZOÁVEL.
TARIFA DE AVALIAÇÃO. REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA.
SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(
...
)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF e no REsp 1.061.530/RS do STJ. A diferença entre a taxa contratada (2,69% ao mês) e a taxa média de mercado (2,12% ao mês) não caracteriza vantagem exagerada ao fornecedor, não se justificando a revisão.

A tarifa de avaliação do bem deve ser considerada indevida, pois, embora prevista contratualmente, não há comprovação de sua efetiva prestação nos autos, conforme a jurisprudência fixada no REsp 1.578.553/SP.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, pois há nos autos prova de sua efetiva realização, por meio da anotação de alienação fiduciária no documento do veículo.

A imposição de seguro com seguradora indicada exclusivamente pela instituição financeira caracteriza venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, tornando nula a cláusula contratual.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento pacífico do STJ no
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva quando a discrepância não configura desvantagem exagerada ao consumidor.

A cobrança de tarifa contratual por serviço não comprovadamente prestado é indevida, sendo cabível a restituição dos valores pagos.

A contratação de seguro com seguradora indicada exclusivamente pelo banco configura venda casada, sendo nula a cláusula contratual respectiva.

A restituição de valores indevidos em ação revisional deve ocorrer na forma simples, com correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC menos o IPCA.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 1002726-28.2025.8.11.0015, relator Desembargador
Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30/06/2025, publicado no DJE 30/06/2025).
(
sem negrito no original
)
.

(
...
)
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

“1. Não se caracteriza como abusiva a pactuação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado, mesmo que superiores a 12% ao ano. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 3. A cobrança de tarifas e seguros é lícita quando expressamente prevista, efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva. 4. A exigência de seguro prestamista em contrato de financiamento imobiliário não configura venda casada, tratando-se de imposição legal prevista na L. 9.514/1997.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.; L. 9.514/1997, art. 5o, IV; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, Tema 234 e Tema 958; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STF, Súmula 596. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1005725-62.2024.8.11.0055, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 14/06/2025, publicado no DJE 14/06/2025)

(
...
)
5. A
tarifa de avaliação do bem é válida desde
que expressamente prevista e
comprovada a prestação do serviço
, ônus que, no caso, foi atendido pelo Recorrido, nos termos do Tema 958 do STJ.

6. A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida, o que não se verifica na hipótese, pois os encargos questionados foram contratados de forma expressa e informada ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Teses de julgamento: "1. A contratação do seguro prestamista não configura "venda casada" quando expressamente facultada e
aceita pelo consumidor.
2. A tarifa de avaliação do bem é válida quando prevista no contrato e efetivamente prestado o serviço.
3. A repetição do indébito pressupõe comprovação de cobrança indevida, não se aplicando quando os encargos foram livremente pactuados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958). (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1016993-39.2024.8.11.0015, relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva, julgado em 23/03/2025, publicado no DJE 23/03/2025).

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a
apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser
desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
r
elator
Juiz Convocado
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
.
(
sem destaque no original
)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025